Tribunal: STF
Processo: ARE 1403088
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMUNIDADE DA ETNIA GUARANI KAIOWÁ NA ÁREA DEMARCADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NOVA INSTRUÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS PELA COMUNIDADE INDÍGENA DE GUYRAROKÁ (...). PORTARIA MJ Nº 3.219/2009: a União Federal promoveu a declaração da Terra Indígena Guyraroká, com 11.401 hectares em Caarapó/MS, expedindo a Portaria MJ nº 3.219/2009. FUNDAMENTO ADICIONAL E SUPERVENIENTE PARA A IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO PROCLAMADA PELO STF: na sessão de julgamento de 16/9/2014, a 2ª Turma do STF deu provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 29.087/DF, concedendo a segurança para declarar a nulidade do processo administrativo de demarcação de Terra Indígena Guyraroká, bem como da Portaria nº 3.219, de 7/10/2009, do Ministro de Estado da Justiça, mediante aplicação de fundamentos e salvaguardas institucionais relativos à demarcação de terras indígenas, fixados no julgamento da petição nº 3.388/RR, relativo ao leading case Terra Indígena Raposa Serra do Sol em Roraima (STF - RMS 29087, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, publicado em 14/10/2014), ocasião em que a Suprema Corte entendeu que em 5/10/1988 (marco temporal de ocupação para o reconhecimento, aos índios, dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam) inexistia comunidade da etnia Guarani Kaiowá no espaço geográfico em questão - situação superveniente que deve influir no julgamento (art. 462 do CPC/73 e art. 493 do CPC/15). AÇÃO INDENIZATÓRIA CONFLITANTE COM A SÚMULA 650/STF: outro motivo adicional de improcedência” (fls. 13-15, e-doc. 14). 



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e III do art. 1º, os incs. III, X, XI e LV e o caput do art. 5º, o § 6º do art. 37, o inc. IX do art. 93 e os §§ 2º, 4º, 5º e 6º e o caput do art. 231 da Constituição da República (e-doc. 25). 



    Suscita que “o v. Acórdão não se manifestou, ainda, sobre os dois instrumentos assinados pelo Brasil e que expressamente apontam a adoção de providências em relação aos denominados Deslocados Internos. São eles: a Declaração de Cartagena de 1984, resultante de um colóquio realizado na cidade do México sobre Asilo e Proteção Internacional de Refugiados na América Latina; e a Declaração de São José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas de 1994, editada para comemorar os dez anos da Declaração de Cartagena sobre Refugiados” (fl. 15, e-doc. 25).



    Argumenta que,“se a proteção já constava no âmbito constitucional em 1934 e a titulação das terras de Guyraroká ocorreu em 1947, com a retirada dos índios em 1950 – contando também com a participação das rés no processo de remoção, é nítido o caráter ilícito desse fato, não impedido pela União e pela Funai, mas, pelo contrário, fomentado por elas através da dita ‘política do aldeamento’ que consistia na reserva de áreas pequenas para os indígenas e ‘transferência’ das famílias – sobre as quais exercia tutela – para essas áreas. O objetivo do ‘aldeamento’ confessado pelas requeridas era um só: liberar terras para a ocupação não-índia. Logo, induvidosa a responsabilidade das rés, frise-se, objetiva” (fl. 22, e-doc. 25).



    Pede “que essa E. Corte Suprema conheça e dê provimento ao presente recurso extraordinário para que seja acolhida a alegação de contrariedade ao art. 1°, incisos II e III; art. 5º, caput e incisos III, X, XI e LV; art. 37, § 6º; art. 93, inciso IX; art. 231, caput, §§ 2º e 4º a 6º, todos da Constituição Federal CF; declarando-se a nulidade do v. Acórdão de fls. 546/553 integrado por fls. 573/575v°, com o retorno dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da V Região para nova decisão, diante da ausência de fundamentação do v. Acórdão. Subsidiariamente, requer o Ministério Público Federal, respeitosamente, a admissão do presente recurso a conhecimento e, ao fim, seu provimento, para que esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça reforme o v. Acórdão de fls. 546/553 integrado por fls. 573/575v°, julgando procedente os pedidos ministeriais” (fl. 22, e-doc. 25).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 35).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o recurso extraordinário não pretende novo exame de provas e não está fundamentado em ofensa reflexa à Constituição. Artigos 1º, incisos Il e III, 5º, caput, incisos III, X, XI e LV, 37, § 6º, 93, inciso IX, e 231, caput, §§ 2º, 4º, 5º e 6º, da Constituição, foram violados” (fls. 7-8, e-doc. 38).



    Ressalta que “o dano provocado à Comunidade Guyraroká pelos agentes da União e da Funai é incontroverso no processo, já que admitido pelas requeridas. Expulsão dos indígenas de suas terras constituiu política estatal estabelecida especialmente a partir de 1950. Justamente por isso é que se torna irrelevante decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso em mandado de segurança nº 29.087, ou o teor da Súmula nº 650 da Corte Suprema. (...) Registre-se que recurso extraordinário não pretende reexame de provas, o que é vedado pela Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Fatos que fundamentam ação civil pública e justificou interposição de recurso extraordinário são incontroversos no processo” (fls. 10-11, e-doc. 38).



    Pede “provimento do agravo, admitindo-se e provendo-se recurso extraordinário (fls. 587/597v.), anulando-se acórdão de fls. 546/553 e determinando-se que Egrégio Tribunal Regional Federal sane as omissões apontadas em embargos de declaração. Subsidiariamente, aguarda-se provimento do agravo e conhecimento do recurso extraordinário, provendo-se o recurso e condenando-se as requeridas nos termos da petição inicial da ação civil pública” (fl. 12, e-doc. 38).



     



    5. Em 5.10.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “Recurso extraordinário. Ação civil pública visando à reparação de danos morais e materiais sofridos pela comunidade indígena de Guyraroká, de etnia Guarani Kaiowá, em Caarapó/MS. Sentença de improcedência. Apelação não provida. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na violação reflexa à Constituição Federal e incidência da Súmula 279 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do extraordinário. A sentença julgou improcedente a ação por insuficiência de provas do esbulho e da participação da União e da FUNAI na alegada remoção forçada da Comunidade Guyraroká, afastando responsabilidade das corrés do dever de indenizar. Fundamentos integralmente acolhidos pelo Tribunal Regional Federal a 3ª Região que acrescentou, em reforço à improcedência da ação civil pública, o julgamento do MS29087 pelo STF. Eventual afastamento das conclusões das instâncias ordinárias que exige revolvimento de matéria fático probatória. O fato do MS29087 ser objeto de ação rescisória, ainda em curso, não interfere na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo” (e-doc. 110).



       



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. A questão posta no presente agravo em recurso extraordinário é de inegável sensibilidade e importância não apenas para as partes, mas para toda a sociedade brasileira.



    Os direitos dos indígenas, constitucionalmente previstos e ainda não inteiramente tornados efetivos jurídica e socialmente, não podem ser objeto de descuido, menos ainda de postergação, desrespeitados como foram os povos originários durante toda a história. 



    A decisão judicial questionada, posta nas instâncias antecedentes e que não parecem atender o interesse das comunidades diretamente atingidas pelo julgado agravado, põe em oposição o Ministério Público à União e mesmo a Fundação Nacional do Índio, essas últimas, pessoas jurídicas às quais compete zelar e dar concretude aos direitos dos indígenas. 



    Não obstante a questão conflituosa e que parece não finalizar, em toda a sua dimensão dos direitos fundamentais a serem garantidos, os direitos dos indígenas, não há como dar prosseguimento ou haver espaço processual para revisão e, eventualmente, alteração da conclusão adotada pelas instâncias judiciais antecedentes.



    Óbices jurídico-processuais intransponíveis impedem o conhecimento e eventual reforma do decidido em sede de agravo em recurso extraordinário.



    7. Na espécie vertente, propôs o Ministério Público Federal ação civil pública contra a União e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI, para que fossem elas condenadas “ao pagamento de R$ 85.388.547,42 (oitenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) a título de danos morais e R$ 85.388.547,42 (oitenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, (...) montante este que deverá ser devidamente atualizado e revertido em investimentos diretos em políticas públicas destinadas aos indígenas pertencentes à Comunidade Indígena de Guyraroká” (e-doc. 1).



    Na inicial, afirmou-se que, “no caso específico de Guyraroká, uma área de 11.401 (onze mil quatrocentos e um hectares) foi declarada mediante a Portaria MJ n. 3.219 de 7.10.09, porém, a colocação dos marcos não se efetivou desde então já que há intensa pressão política para que isso não aconteça” (e-doc. 1).



    Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente.



    Interposta apelação, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “A sentença de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e de prescrição da pretensão indenizatória, além de reconhecer a legitimidade passiva da UNIÃO FEDERAL e da FUNAI. No mérito, afastou a responsabilidade das corrés do dever de indenizar: 



    ... As Constituições de 1934, 1946, 1967/69 e 1988 atribuíram à União o domínio das terras habitadas pelos silvícolas. Portanto, competia a União estipular os atos normativos relativos às comunidades indígenas, como o Decreto nº 9.081, conhecido como ‘Regulamento ao Serviço de Povoamento’, consoante a Lei nº 2.356/1910, e ainda o Decreto nº 9.214, de 15 de dezembro de 1911. Na mesma senda o Decreto nº 5.484/1928’. (…)



    ‘Assim, o ato suscitado pelo Ministério Público Federal como abusivo ou ilegal, qual seja, as leis e decretos que redundaram na expulsão dos indígenas por agentes do Estado (União e Funai), que culminaria no direito à indenizações, igualmente não restou configurado. (...)



    Acrescentou o Juízo sentenciante que somente após a Constituição Federal/1988 passou a competir à UNIÃO FEDERAL a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas.



    A UNIÃO FEDERAL, conforme comprovado nos autos, promoveu a declaração da Terra Indígena Guyraroká, expedindo a Portaria MJ nº 3.219/2009 (fls. 372).



    A população da Terra Indígena Guyraroká, com 11.401 hectares em Caarapó/MS, em 2010 compreendia 599 pessoas, sendo 112 declarados indígenas, 413 considerados indígenas e 52 não declarados/considerados indígenas (www.funai.gov.br).



    Nesses autos a FUNAI colacionou a Informação Técnica nº 43/2012 da sua Coordenação Geral de Identificação e Delimitação, acerca da Terra Indígena Guyraroká, esclarecendo que o procedimento administrativo de demarcação física foi iniciado em 2011, mas precisou ser interrompido devido à animosidade de proprietários rurais da região contra os técnicos da empresa contratada. E que em 2012 foi iniciado procedimento licitatório para contratação de nova empresa para a demarcação física da Terra Indígena Guyraroká (fls. 256/260).



    Ocorre que essa relatoria, em consulta ao sistema de informação processual do STF, verificou que na sessão de julgamento de 16/9/2014 a 2ª Turma da Suprema Corte deu provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 29.087/DF, concedendo a segurança para declarar a nulidade do processo administrativo de demarcação de Terra Indígena Guyraroká, bem como da Portaria nº 3.219, de 7/10/2009, do Ministro de Estado da Justiça: (…)



    Diante da decisão do STF que declarou a nulidade do processo administrativo de demarcação de Terra Indígena Guyraroká, bem como da Portaria MJ nº 3.219/2009, por entender que em 5/10/1988 (marco temporal de ocupação para o reconhecimento, aos índios, dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam) inexistia qualquer comunidade da etnia Guarani Kaiowá no espaço geográfico em questão, tem-se mais um motivo, ainda que superveniente (art. 462 CPC/73 - art. 493 do CPC/15), para se manter a r. sentença de improcedência.



    Além disso, não custa aduzir que a pretensão ministerial esbarra também na Súmula 650 do Supremo Tribunal Federal.



    Por todo exposto, voto para considerar a alegação de prescrição acenada no recurso da FUNAI como pertinente com a análise do mérito propriamente dito, negar provimento ao apelo do autor, não conhecer do restante da apelação da FUNAI e negar provimento à remessa oficial, mantendo a r. sentença de improcedência com acréscimo de fundamentos” (fls. 5-12, e-doc. 14).



      Como antes relatado, interposto recurso extraordinário foi ele inadmitido aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 35).



      Contra a admissão do recurso extraordinário interpôs-se o presente agravo em recurso, com os argumentos acima expostos e que não permitem a superação dos obstáculos processuais para se dar seguimento ao pleito recursal do Ministério Público, conforme se manifesta até mesmo a Procuradoria Geral da República, nesta instância suprema.



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.016-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    9. Ademais, não ha demonstração de quadro fático-jurídico que demonstre divergência da conclusão adotada nas instâncias antecedentes com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal na matéria. 



    Por exemplo, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 803.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal decidiu que “renitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com desocupação forçada, ocorrida no passado. Há de haver, para configuração de esbulho, situação de efetivo conflito possessório que, mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco demarcatório temporal atual (vale dizer, a data da promulgação da Constituição de 1988), conflito que se materializa por circunstâncias de fato ou, pelo menos, por uma controvérsia possessória judicializada” (Segunda Turma, DJe 12.2.2015). 



    O exame da argumentação, séria e grave, do agravante, de que “o presente caso trata da ‘expulsão’ dos indígenas de suas terras tradicionais diretamente pela Funai e por meio de seus órgãos, através de normas que caracterizavam verdadeiro esbulho aos nativos” (fl. 13, e-doc. 25), e a revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que “o ato suscitado pelo Ministério Público Federal como abusivo ou ilegal, qual seja, as leis e decretos que redundaram na expulsão dos indígenas por agentes do Estado (União e Funai), que culminaria no direito a indenizações, igualmente não restou configurado” (fl. 7, e-doc. 14) e de que “inexistia qualquer comunidade da etnia Guarani Kaiowá no espaço geográfico em questão” (fl. 12, e-doc. 14), exigiriam a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRAS INDÍGENAS. PROCESSO DE DEMARCAÇÃO NÃO CONCLUÍDO. ESBULHO PRATICADO POR SILVÍCOLAS. PROPRIEDADE PRIVADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DE AGIR/POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.379.599-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Terras indígenas. Demarcação. Compromisso de ajustamento de conduta. Nulidade. Ilegitimidade ativa. Extinção do feito sem resolução do mérito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF)” (ARE n. 1.239.169-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    10. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora